Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727900-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES MAIA RECORRIDO: VALDECI NERES DA VEIGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. HERANÇA. IMÓVEL ATRELADO A INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO TARDIA. INÉRCIA, ABANDONO OU RENÚNCIA À HERANÇA. NÃO CARACTERIZADA. POSSE PRECÁRIA. OPOSIÇÃO. CONFIGURADAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de um imóvel, sob o fundamento de que o apelante não preencheu os requisitos legais para a aquisição da propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise sobre o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando a posse exercida pelo apelante e a existência de herdeira reconhecida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante ocupava o imóvel em regime de comodato até o falecimento do comodante em 2014. 4. O imóvel permaneceu vinculado a processo de herança jacente e inventário, concluído em 2023 com a adjudicação do bem à herdeira. 5. A adjudicação tardia não caracteriza inércia, abandono ou renúncia por parte da herdeira. 6. A posse do apelante carece de animus domini, pois era exercida sob tolerância dos herdeiros. 7. O prazo exigido para a usucapião extraordinária (10 anos) não foi cumprido antes da transferência definitiva do imóvel à herdeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento “A posse exercida por mera tolerância ou permissão não é apta a gerar usucapião. A existência de inventário em curso e a posterior adjudicação do bem a herdeira configuram oposição ao animus domini. A contagem do prazo para usucapião extraordinária não se inicia quando a posse decorre de relação jurídica precária.” Dispositivos legais relevantes Art. 1.238, caput, do Código Civil - Estabelece que aquele que, por 15 anos, sem interrupção e sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O possuidor pode requerer ao juiz que declare a propriedade por sentença, que servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil - Reduz o prazo para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Art. 1.200 do Código Civil - Define que a posse é justa quando não for violenta, clandestina ou precária. Precedente jurisprudencial citado: Acórdão 1689497, 0707598-97.2021.8.07.0020, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgamento em 12/04/2023, publicado no DJe em 03/05/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 7o e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que cumpriu com o seu ônus probatório, porquanto comprovou o cumprimento dos requisitos para a configuração da usucapião extraordinária e, por outro lado, a recorrida não apresentou nenhuma prova nos autos que pudesse demonstrar a relação de tolerância; b) artigo 489, §1o, incisos I, IV, e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 1.198 e 1.238, ambos do Código Civil, ao afirmar que a relação do recorrente com o bem seria de detenção. Ressalta que restou comprovado que há posse direta, sem subordinação, mansa, pacifica, com animus domini, por mais de 10 (dez) anos. Defende que a decisão impugnada criou requisito ilegal à configuração da usucapião, ao entender que bens de herança não são passíveis de usucapião. Acrescenta que cessado o comodato sem herdeiros, altera-se a relação antes existente entre o recorrente e o imóvel, passando a se comportar não mais como um comodatário, mas sim como dono do imóvel, sob o pressuposto de soberania e independência da posse, sem curvar-se a direito de outrem, porque não havia herdeiro; d) artigo 1.819 do CC, porquanto a turma julgadora ignorou que os bens estiveram em estado de herança jacente pelo prazo aproximado de 6 (seis) anos. Expõe a possibilidade de usucapião de bens antes de sua adjudicação, seja em sede de herança jacente ou em arrolamento/inventário, bem como da necessidade de notificação efetiva que retire a posse direta do possuidor. Aduz que não há provas nos autos que desconstitua o direito do recorrente ou que comprove que houve interrupção da prescrição aquisitiva. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigo 489, §1o, incisos I, IV, e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 7o e 373, incisos I e II, ambos do CPC; 1.198 , 1.238 e 1.819, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Analisando detidamente o caderno processual, entendo, a contrário do defendido na peça recursal, que o recorrente não preencheu os requisitos necessários previstos em lei. Senão vejamos: Conforme o próprio autor reconhece, o comodato, por ser personalíssimo e intransmissível, extinguiu-se com a morte do comodante (Gumercindo Rodrigues da Cunha Freire), em 03/janeiro/2014. No entanto, é fato incontroverso nos autos que o acervo patrimonial pertencente ao falecido (Gumercindo), entre eles o imóvel que se procura usucapir, ficou atrelado ao processo de inventário (proc. no 0048067-36.2014.8.07.0001), o qual iniciou-se em 04/dezembro/2014 (ID no 67878477), findando-se, somente, em 06/dezembro/2023 (ID no 67878498), com o trânsito em julgado da sentença que adjudicou os bens à meeira/requerida/apelada. Assim, no caso em análise, a adjudicação tardia da meeira/apelada não caracteriza inércia, abandono ou renúncia em relação aos bens do espólio, mas apenas a demora no processamento do inventário. Afinal, se houvesse intenção de renúncia, a requerida/apelada não teria incluído o imóvel usucapiendo no rol de bens adjudicados. Vide ID no 67878497 - Pág. 3. Esse fato evidencia clara oposição, a qual, nos termos do caput do art. 1.238 do Código Civil, obsta a declaração de usucapião pretendida. De igual modo, não há que se falar em transcurso do prazo aquisitivo, pois a transferência de propriedade do imóvel litigioso para a requerida/apelada ocorreu antes do decênio previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, uma vez que a adjudicação definitiva do bem se deu em dezembro/2023. Ademais, importante destacar que não impressiona a alegação de que: “ após a assunção da Apelada como herdeira, por aproximadamente 4 (quatro) anos, esta nunca se preocupou com a situação do bem, tanto que registrou sua condição de meeira somente em 15/08/2024, data da citação da Ação de Usucapião Extraordinária, comportamento bem diferente do adotado perante os demais imóveis que herdou”. Isso porque, como já destacado, a transferência da propriedade do imóvel litigioso somente se deu, definitivamente, em 06/dezembro/2023 (ID no 67878498), com o trânsito em julgado da sentença que adjudicou os bens em seu favor. Dessa forma, entre a adjudicação (06/12/2023) e o registro da propriedade na matrícula do imóvel (09/09/2024), transcorreram apenas nove meses, período que não caracteriza inércia, abandono de herança ou má-fé por parte da recorrida. Portanto, acompanho o entendimento do d. Juízo a quo de que, após o falecimento do Sr. Gumercindo, a relação do autor/apelante com o imóvel restringiu-se à mera detenção, sob as modalidades de tolerância ou permissão, o que afasta a posse qualificada pelo animus domini, uma vez que a requerida/apelada jamais renunciou à sua herança ou aos seus direitos de propriedade. (ID 70266146). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023